Tribunal: TCU
Processo: 037.026/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6532/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, e 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, e considerando parcialmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2745/2019-TCU-Segunda Câmara , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 021.319/2016-2 (Representação), sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade à Superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba no Estado do Piauí, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 037.026/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba no Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba no Estado do Piauí que a adoção intempestiva de medidas administrativas ou da instauração de tomada de contas especial, nos casos em que eventuais danos ao Erário não tenham sido elididos, infringe o art. 8o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 3o e 4o da Instrução Normativa/TCU 71/2012.